Tribunal: TCU
Processo: 039.738/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2864/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, "a", 243, e 250, inciso I, do RITCU, c/c o art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.1.3 do Acórdão 2104/2018-TCU-Plenário ; considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.1.2 do Acórdão 2104/2018-TCU-Plenário ; e apensar, definitivamente, este processo ao TC Processo 012.654/2018-3 . 1. Processo TC- Processo 039.738/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Amapá (34.868.257/0001-81) 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal do Amapá 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica - SeinfraEle 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.